Tribunal: TJPA
Processo: 0006570-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006570-98.2020.8.14.0401

APELANTE: IZABELA DE AMORIM GOMES PEREIRA, ELAINE MIKAELA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. REFORMA DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA TENTATIVA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou as rés Izabela de Amorim Gomes Pereira e Elaine Mikaela Silva Ribeiro pela prática do crime de roubo majorado, na modalidade tentada (CP, art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II).

2. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da consumação do delito, enquanto a defesa postula a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão (i) verificar se o delito de roubo foi consumado; e (ii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima em favor das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, demonstram a efetiva inversão da posse do bem subtraído pelas rés, ainda que por curto período de tempo, sendo posteriormente localizadas e presas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 582, firmou o entendimento de que o roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, independentemente de sua restituição ou da obtenção de posse mansa e pacífica.

6. Restando comprovada a consumação do delito, afasta-se a incidência da causa de diminuição da tentativa (CP, art. 14, II), restando prejudicado o pedido de ampliação da fração referente a tentativa, conforme pleiteado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso defensivo prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período de tempo. 2. A restituição imediata do objeto subtraído não descaracteriza a consumação do delito”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, 14, II, e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Sexta Turma, j. 18.8.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, e julgar prejudicado o recurso defensivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, Izabela de Amorim Gomes Pereira foi condenada à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 6 dias dias-multa, e Elaine Mikaela Silva Ribeiro foi condenada à pena de 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 19648900).

O Ministério Público apela requerendo a reforma da sentença e a condenação das rés pelo crimes de roubo na modalidade consumada, sustentando que houve a inversão da posse da
res furtiva
(ID 19648902).

Por sua vez, a ré Izabela de Amorim Gomes Pereira apela pugnando pela aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3, ao argumento que sua conduta teve menor proximidade ao resultado almejado, com a consequente extensão à ré Elaine Mikaela Silva Ribeiro (ID 19648914).

A defesa e o órgão ministerial contrarrazoaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa (ID 19648913 e ID 19648921).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial e pela prejudicialidade do recurso defensivo (ID 23387028).

É o relatório.

VOTO

O recurso ministerial é admissível e comporta provimento.

Na espécie, as apeladas foram denunciadas pelo crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o Juízo recorrido condenou as rés pela prática do crime de roubo na modalidade tentada.

Sem embargo, tenho que a sentença merece reparos, considerando que restou amplamente demonstrada a consumação do delito, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP. A esse respeito, confiram-se os depoimentos judiciais da vítima e testemunhas, além da confissão das acusadas, conforme consta no
decisum
objurgado, transcrito no essencial:

A vítima Victoria Regina Farias Martins declarou em juízo que as denunciadas lhe abordaram, tendo uma perguntado as horas, fazendo com que a declarante pegasse seu celular para informá-la, momento em que a outra sacou uma faca de serra. Ambas saíram em fuga posteriormente, cada uma em uma bicicleta.

A vítima explicou que imediatamente acionou uma viatura da polícia militar que estava passando e lhes informou sobre as características físicas das denunciadas, o que permitiu que fossem logo detidas pelos policiais, uns dois ou três minutos depois do crime.

A vítima afirmou que não tem dúvidas de que as pessoas presas foram as autoras do delito.

A testemunha de acusação William Raphael da Silva Balbino Rodrigues, policial militar, relatou em juízo que foi acionado pela vítima, que estava muito nervosa e chorando, pois ela teria sido roubada há cerca de um minuto por duas moças com uma faca, indicando a direção que tinham tomado, o que permitiu que fossem logo localizadas e detidas, sendo recuperado o aparelho celular subtraído da vítima e apreendida a faca empregada no crime.

A testemunha de acusação Sidney Santos Correa relatou em juízo que a vítima lhe indicou para onde as denunciadas haviam fugido de bicicleta, as quais foram logo localizadas e detidas.

Interrogada, IZABELA DE AMORIM GOMES PEREIRA confessou o crime, explicando que a corré estava com a faca, enquanto a declarante subtraiu efetivamente a mochila e o aparelho celular da vítima.

Interrogada, ELAINE MIKAELA SILVA RIBEIRO confessou o crime, aduzindo que, enquanto segurava a faca, a corré subtraiu o celular da vítima. Explicou, ainda, que foram logo detidas por policiais, aproximadamente dois minutos depois do delito. (ID 19648900, pág. 2)

Como se vê, tais relatos confirmam a consumação do crime de roubo, não havendo margem para o reconhecimento da tentativa.

Nesta perspectiva, incide o entendimento do o Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

No mais, a despeito do entendimento do Juízo originário, filio-me à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 582, que afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica.

No caso em tela, as acusadas exerceram domínio sobre os bens da vítima, ainda que por breve período, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.

Além disso, importa destacar que a recuperação dos bens pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo, pois segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua posterior restituição, como se deu na espécie.

Neste espeque, cabível a reforma da sentença para afastar a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, não havendo, portanto, margem para conhecer o pleito defensivo da ré Izabela de Amorim Gomes Pereira, que pugnou pela aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3.

Assim, mantidas as reprimendas na primeira e segunda fases do cálculo dosimétrico, afasto a causa de diminuição de pena referente a tentativa, e presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP, majoro as penas intermediárias das apelantes em 1/3, de modo que a reprimenda de Izabela Amorim Gomes Pereira fica estabelecida em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, e da ré Elaine Mikaela Silva Ribeiro em 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 8 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público, julgando prejudicado o apelo defensivo, nos termos da fundamentação;

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/07/2025